Tribunal: TJMT
Processo: 1031482-26.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031482-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANADIR BENEDITA DO CARMO - CPF: 078.318.701-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031482-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Anadir Benedita do Carmo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE e ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COTA INDIVIDUAL PASEP. CÁLCULO REALIZADO POR PERITO CONTÁBIL HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. VALORES A SEREM ADIMPLIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, o Banco do Brasil tem legitimidade para ser parte passiva em ações que tratam de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao Pasep, incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Ademais, também rejeito a preliminar de prescrição, haja vista que o Tema Repetitivo n. 1.150 fixou o prazo decenal para as ações que pretendem ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individuais, sendo o termo inicial o dia em que o titular toma ciência dos desfalques.

4. A Reclamante, ora recorrida, alega que é titular da cota individual PASEP n.

1086.185.707-8 e que, após sua aposentadoria, ao sacar o saldo de suas cotas foi surpreendida com a ínfima quantia disponível para saque final, o que ensejou na propositura da ação judicial n. 1039438-12.2020.8.11.0041, denominada de Ação de Antecipação de Prova com Pedido Liminar, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em desfavor do Banco do Brasil, requerendo uma perícia técnica contábil para determinar o valor devido do seu saldo PASEP.

5. O cálculo foi homologado em 09/11/2022, cuja sentença transitou em julgado em 15/12/2022, sem recurso das partes. Neste viés, a autora propôs a presente Ação de Cobrança visando o recebimento do cálculo elaborado pelo períto oficial, sendo constatado que são devidos valores superiores ao repassado à autora.

6. Compulsando os autos, em que pese às alegações recursais que os índices utilizados pelo perito são incorretos e inaplicáveis, tal pretensão deveria ter sido discutida na ação judicial n. 1039438-12.2020.8.11.0041, contudo, a sentença transitou em julgado sem a interposição de recursos, de modo que não cabe a discussão sobre índices e juros no presente feito.

7. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A parte Requerente instruiu os autos com perícia contábil realizada nos autos do processo n° 1039438-12.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, contendo a indicação de existência de salvo em favor da Requerente no valor de R$ 5.337,13 (cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos) – id. 154900951), devidamente homologado por aquele juízo:

Incontroverso, portanto, que a parte Requerente cumpriu com o seu ônus no tocante ao fato constitutivo de seu direito, remanescendo ao Requerido se desincumbir do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente, nos termos do disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro seja decretada a revelia da parte Requerida, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil e
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 5.337,13
(cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a última atualização”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024